Tribunal: TJDFT
Processo: 0721701-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721701-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Lucas Ribeiro de Mello Agravado: ABEP – Academia Baiana de Ensino e Pesquisa e Extensão Ltda D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 28067904, Lucas Ribeiro de Mello noticiou o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 27125196). A tutela liminar foi deferida para obrigar a recorrida a conceder ao recorrente o grau de bacharel em Direito, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da publicação da decisão, por meio de colação de grau a ser efetuada em ambiente virtual, e proceda à expedição de certificado de conclusão de curso em questão. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento transcorreu sem que houvesse manifestação da recorrida (Id. 27887884). Em seu requerimento (Id. 28067904), o recorrente requer que seja determinada a cominação de multa diária por descumprimento em desfavor da recorrida. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 28067904 noticia que o recorrido ainda não praticou ato no sentido de providenciar a concessão ao recorrente do grau de bacharel em Direito e a expedição do respectivo certificado de conclusão de curso, em franco descumprimento à ordem emanada da decisão referida no Id. 27125196. Verifica-se que a recorrida sequer se manifestou nos autos do presente recurso, mesmo tendo sido intimada para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento. Assim, o descumprimento da ordem judicial pela recorrida está suficientemente demonstrado diante da absolta ausência da demonstração do cumprimento da ordem em questão. Aliás, a recorrida ofereceu defesa nos autos do processo de origem, ocasião em que também não indicou haver cumprido a decisão liminar em referência. Feitas essas considerações, determino a imposição de multa diária no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a partir do transcurso do prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da publicação da presente decisão, nos moldes do art. 139, inc. IV, do CPC, até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Publique-se. Brasília–DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator